Tribunal: STF
Processo: MS 39747
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU A INTERDIÇÃO DOS HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RISCO AOS PACIENTES DESINTERNADOS. CAUTELAR DEFERIDA PARA MANTER OS HOSPITAIS EM FUNCIONAMENTO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Há urgência na suspensão das ordens de interdição parcial ou total de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico, tendo em vista que a medida lastreada na decisão do CNJ pode prejudicar a realidade das famílias envolvidas, especialmente as de baixa renda, bem como causar o desamparo e aumentar a vulnerabilidade dos pacientes desinternados.



    2. O CNJ pode estabelecer metas administrativas para a melhoria dos serviços psiquiátricos, mas os cronogramas de interdição e fechamento, se necessário, devem ser ajustados conforme a capacidade de resposta dos estados. A relevante finalidade da Resolução CNJ nº 487/2023, que busca garantir um tratamento mais digno e adequado aos pacientes psiquiátricos, deve ser equilibrada com a necessidade de uma implementação realista e gradual das mudanças, sem cronogramas rígidos, e partindo de diálogos com os governos das 27 unidades federadas.



    3. No caso concreto, para cumprir a obrigação imposta pelo art. 18 da Resolução CNJ nº 487/2023, a Administração Pública teria de realizar novo planejamento de suas atividades e, diante da finitude dos recursos públicos, deixaria de realizar gastos antes previstos para outras prioridades estabelecidas legitimamente, consoante o itinerário fixado pelos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal. A obrigação em questão somente pode ser dimensionada quando considerada a situação de todas as unidades de saúde administradas pelos estados e municípios, sob pena de precarização das condições estruturais daqueles que não foram alcançados pela Resolução. 



    4. O STF possui entendimento, fixado em repercussão geral (Tema 698), no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário na gestão de serviços públicos pode colocar em risco a continuidade das políticas públicas, desorganizar a atividade administrativa e comprometer a alocação racional dos escassos recursos públicos (RE 684612-RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Esta Corte explicitou que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado” (Tema 698 de Repercussão Geral).



    5. Medida cautelar deferida, em parte, para manter em funcionamento os hospitais destinados ao cumprimento das medidas de segurança e cautelares de internação, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, observados os direitos previstos no art. 2º da Lei nº 10.216/2001, até que seja observado o Tema RG nº 698 deste Supremo Tribunal.



    6. Medida cautelar referendada.